Tribunal: TJMT
Processo: 1015434-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015434-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE MORENO - CPF: 798.428.871-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015434-24.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE MORENO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA GENITORA GRAVEMENTE ENFERMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por reeducando em regime fechado, condenado por crime hediondo, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade aos cuidados de sua genitora, idosa, acamada e em tratamento paliativo de câncer avançado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder prisão domiciliar humanitária a reeducando em regime fechado, condenado por crime grave, quando demonstrada situação excepcional de vulnerabilidade de ascendente enferma e a insuficiência de alternativas estáveis de cuidado por terceiros ou pela rede pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, em regra, ao condenado em regime aberto, mas a jurisprudência admite sua aplicação excepcional a reeducandos em regimes mais gravosos, quando a realidade concreta revelar situação humanitária extraordinária.

4. O relatório psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do juízo atestou que a genitora do reeducando é idosa, encontra-se acamada, com câncer avançado, em tratamento paliativo, dependente de auxílio permanente para alimentação, higiene, medicação e locomoção, sem familiar residente apto a prestar assistência contínua.

5. O suporte prestado por vizinhos, profissionais voluntários, serviços públicos e cuidadora contratada revelou-se precário, temporário e insuficiente para substituir a necessidade de cuidador permanente, especialmente diante do risco de interrupção da contratação por impossibilidade financeira.

6. A gravidade do crime, conquanto relevante e especialmente considerada, não constitui impedimento absoluto à prisão domiciliar humanitária quando comprovada situação excepcional envolvendo terceiro vulnerável, sob pena de esvaziamento da finalidade humanitária do instituto.

7. A concessão da medida deve ser temporária, condicionada e fiscalizada, com monitoramento eletrônico, restrição de circulação, acompanhamento psicossocial periódico, proibição de contato com a vítima e familiares indicados, e revogação imediata em caso de descumprimento ou cessação da situação excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para conceder prisão domiciliar humanitária pelo prazo de 90 dias, mediante condições fixadas pelo juízo, inclusive monitoramento eletrônico e acompanhamento periódico.

Tese de julgamento:
"1. A prisão domiciliar humanitária pode ser excepcionalmente concedida a reeducando em regime fechado quando prova técnica imparcial demonstrar a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de ascendente gravemente enferma e a insuficiência de alternativas estáveis de assistência. 2. A gravidade do crime não impede, de forma automática, a concessão da medida humanitária, desde que presentes circunstâncias extraordinárias, fiscalização rigorosa, prazo determinado e condições aptas a preservar a execução penal e a proteção da vítima."

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts.
117 e 146-B; CPP, art. 318; CP, arts.
217-A e 226, II; Lei no 8.072/1990, art. 1o, VI; CF/1988, art. 1o, III, e art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 831.757/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015434-24.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE MORENO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução interposto por
Thiago Henrique Moreno
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa que, nos autos n. 2000335-65.2025.8.11.0021, indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa, ao fundamento de não ter sido demonstrada a imprescindibilidade do agravante aos cuidados de sua genitora.

Em suas razões, a Defensoria Pública sustenta que a mãe do agravante, Sra. Yêda Cutrim Barbosa, com 68 anos de idade, é portadora de adenocarcinoma da junção esofagogástrica, encontra-se acamada, com peso corporal de apenas 33 kg, em tratamento paliativo e dependente de auxílio permanente para a realização das atividades mais básicas da vida diária.

Aduz, ainda, que o estudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do juízo confirmou o quadro de extrema vulnerabilidade da idosa e apresentou parecer favorável à concessão do benefício. Argumenta que o suporte atualmente disponível, prestado por vizinhos voluntários e por cuidadora contratada de forma precária, possui caráter temporário e revela-se insuficiente.

Defende, por fim, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária mediante interpretação extensiva do art. 117 da Lei de Execução Penal, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, ressaltando que a gravidade do delito, isoladamente considerada, não constitui óbice à adoção da medida.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a situação de extrema vulnerabilidade da genitora do agravante e a insuficiência do suporte alternativo atualmente existente.

O juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015434-24.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o agravante Thiago Henrique Moreno condenação definitiva pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do CP) cometido contra sua filha Elisa Araújo Moreno, então com 8 anos de idade. Com o trânsito em julgado ocorrido em 3/9/2025, iniciou-se o cumprimento da pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A controvérsia submetida ao exame desta Câmara consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar humanitária em favor do reeducando, em razão do grave estado de saúde de sua genitora.

O Juízo da Execução indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

A prisão domiciliar humanitária, na seara da execução penal, encontra assento normativo no art. 117 da Lei de Execução Penal, cujo rol de hipóteses de cabimento abrange, em caráter originário, os condenados que se encontrem em regime aberto. A doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em interpretação extensiva e teleológica da norma, têm admitido, excepcionalmente, a aplicação do instituto a reeducandos que cumpram pena em regimes mais gravosos, desde que comprovada a presença de circunstâncias extraordinariamente justificadoras, o que inclui, subsidiariamente, as hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a defesa fundamenta o pedido na alegada imprescindibilidade do reeducando para os cuidados de sua genitora enferma. Contudo, a análise acurada dos elementos constantes nos autos revela que o pleito não se sustenta à luz dos requisitos legal e jurisprudencialmente exigíveis para a concessão do benefício.

O Relatório Psicossocial acostado aos autos, conquanto ateste a precária condição de saúde da genitora do reeducando e o inegável grau de vulnerabilidade em que se encontra a idosa, não logra demonstrar, de forma inequívoca e cabal, a absoluta impossibilidade de atendimento às necessidades da Sra. Yeda por meio de terceiros ou pela rede pública socioassistencial.

Ao contrário, o próprio laudo técnico revela que a idosa, não obstante as dificuldades, vem recebendo apoio de vizinhos que espontaneamente passaram a auxiliá-la nas tarefas domésticas e no acompanhamento médico, bem como conta com os serviços de acompanhamento da equipe do PSF Universitário, composta por médico, enfermeira e Agente Comunitária de Saúde, além de atendimento voluntário de profissional de enfermagem para curativos da sonda e apoio no banho. Ademais, registra-se que a família, embora distante geograficamente, empreendeu esforços para viabilizar a contratação da cuidadora Sra. Ires, à razão de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, o que denota a existência de alternativas concretas de suporte que vêm sendo efetivamente mobilizadas.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência iterativa e sedimentada, é uníssona ao proclamar que a concessão da prisão domiciliar humanitária exige não apenas o preenchimento formal das hipóteses legais, mas a demonstração inequívoca da imprescindibilidade do apenado e da inexistência de alternativas de cuidado por terceiros ou pela rede pública (STJ – AgRg no HC n. 889.696/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 15/4/2024, DJe 18/4/2024; STJ – AgRg no RHC n. 159.053/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 8/11/2022, DJe 18/11/2022).

No caso em tela, a comprovação dessa imprescindibilidade absoluta resta visivelmente lacunosa, na medida em que o contexto fático evidencia que, a despeito das dificuldades, a idosa não se encontra completamente desprovida de mecanismos de apoio, sendo passível o acionamento de instrumentos complementares da rede socioassistencial pública, como o CREAS e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), nos termos da Política Nacional de Assistência Social.

Outrossim, anote-se que o apenado cumpre pena definitiva de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, decorrente de condenação pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), crime de natureza hedionda, perpetrado em desfavor de sua própria filha. Trata-se de crime de extraordinária gravidade, que ostenta o mais elevado grau de reprovabilidade, não apenas por ofender de forma irreparável a dignidade sexual da vítima, mas especialmente por ter sido praticado por quem se encontrava em posição de autoridade e confiança, qual seja, a figura paterna, cuja função precípua seria justamente a proteção e o amparo do ser vulnerável que vitimou.

A hediondez do crime praticado, expressamente reconhecida pelo legislador ordinário na Lei n.o 8.072/1990, por si só impõe tratamento diferenciado e restrições específicas ao apenado, entre as quais se insere, por coerência sistêmica, a limitação à concessão de benesses executórias que implicariam o retorno prematuro ao convívio social.

Nessa perspectiva, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em acórdão recentemente exarado nos autos do Agravo em Execução Penal n.o 1040969-86.2025.8.11.0000, sob relatoria do Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 03/02/2026, assentou com precisão que a jurisprudência dominante veda a concessão de prisão domiciliar em favor de apenados por crimes violentos ou com histórico de má conduta na execução penal, mesmo diante de situação familiar sensível, dada a necessidade de se resguardar a ordem pública, [...].

O referido precedente, embora versando sobre hipótese análoga envolvendo cuidados de ascendente idoso, firmou tese de julgamento no sentido de que a gravidade dos crimes praticados, o regime fechado de cumprimento e a existência de falta disciplinar recente obstam a concessão do benefício, e que a jurisprudência veda categoricamente a prisão domiciliar a apenados por crimes violentos, mesmo em hipóteses de alegada necessidade familiar.

Se tal entendimento aplica-se com rigor a crimes violentos em sentido amplo, com maior razão deve incidir em hipóteses como a presente, em que o crime praticado é de natureza sexual, hediondo, e contra a própria descendente do agente, revelando personalidade dotada de incompatibilidade absoluta com qualquer medida que importe em mitigação da custódia.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar humanitária.

O art. 117 da LEP prevê, em caráter originário, a possibilidade de recolhimento em residência particular apenas ao condenado que cumpra pena em regime aberto, nas seguintes hipóteses: (I) maior de 70 (setenta) anos; (II) acometido de doença grave; (III) com filho menor ou deficiente físico ou mental; e (IV) condenada gestante.

A despeito da literalidade da norma, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em caráter excepcional, a concessão da prisão domiciliar humanitária a reeducandos submetidos aos regimes fechado ou semiaberto,
desde que demonstrada situação extraordinária
,
devidamente comprovada
, capaz de justificar a flexibilização do local de cumprimento da pena.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que a prisão domiciliar é providência admitida em hipóteses taxativas, durante o regime aberto, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais,
permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende
. Interpretação extensiva do art. 117 da LEP”
(STJ, AgRg no HC n. 831.757/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024, DJe de 15/03/2024).

No mesmo sentido, esta Câmara Criminal já reconheceu a possibilidade de extensão do benefício a reeducandos em regime mais gravoso, quando demonstrada situação humanitária excepcional, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família
[1]
.

No caso dos autos, há quadro fático de excepcional gravidade que autoriza a reanálise da decisão agravada.

Conforme consta do Relatório Psicossocial Unificado, elaborado em 11/3/2026 pela equipe multidisciplinar do juízo, composta pelo psicólogo Anderson Araújo de Oliveira e pela assistente social Silvana Maria Mazzonetto, a Sra. Yêda Cutrim Barbosa, genitora do agravante, possui 68 anos de idade, encontra-se acamada, pesa apenas 33 kg, mede 1,52 m de altura e está em tratamento paliativo em razão de adenocarcinoma pouco diferenciado da junção esofagogástrica – câncer de esôfago em estágio avançado –, necessitando recuperar condições clínicas mínimas para iniciar o tratamento oncológico propriamente dito.

O referido laudo também registra que a Sra. Yêda depende de auxílio permanente para as atividades mais básicas da vida diária, como alimentação por sonda gástrica GTT, higiene pessoal, administração de medicamentos e locomoção. Consta, ainda, que ela não possui familiar residente no Município de Água Boa apto a prestar-lhe assistência contínua.

Suas duas irmãs residem em outros Estados da Federação, uma em São Luís/MA e outra no Rio de Janeiro/RJ, e também enfrentam problemas de saúde, além de prestarem cuidados aos respectivos cônjuges, circunstâncias que inviabilizam seu deslocamento. O agravante, por sua vez, é o único filho da Sra. Yêda.

O suporte atualmente existente, conquanto digno de reconhecimento, mostra-se precário e temporário. A ajuda dos vizinhos é espontânea e não configura assistência permanente ou tecnicamente qualificada. O acompanhamento do PSF Universitário, da enfermeira voluntária e do CREAS destina-se a procedimentos pontuais e não supre a necessidade de cuidador em tempo integral.

Além disso, a cuidadora contratada, Sra. Ires, ao custo mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), encontra-se em risco iminente de dispensa, diante da impossibilidade financeira da família, circunstância expressamente registrada no próprio laudo.

A equipe psicossocial manifestou-se favoravelmente à concessão do benefício, ao concluir que a idosa necessita de cuidados e apoio familiar em período integral para acompanhamento do tratamento paliativo e atendimento de suas necessidades básicas de sobrevivência.

Nesse contexto, o Ministério Público em primeiro grau, que inicialmente havia se manifestado pelo indeferimento, alterou seu posicionamento após a juntada do estudo psicossocial, passando a não se opor à concessão do benefício pelo prazo de 60 (sessenta) dias, desde que acompanhada de medidas adequadas de fiscalização.

Nas contrarrazões recursais, reiterou tal entendimento, reconhecendo a insuficiência do suporte alternativo existente e a excepcionalidade do quadro humanitário.

É certo que a concessão da medida não se apresenta simples, nem pode ser examinada de forma dissociada da gravidade do delito pelo qual o agravante foi condenado.

O reeducando cumpre pena por crime de extrema gravidade – estupro de vulnerável –, delito hediondo, previsto no art. 1o, VI, da Lei n. 8.072/1990, praticado contra sua própria filha, ainda criança, em contexto de manifesta violação da confiança, do dever de cuidado e da dignidade sexual da vítima.

A natureza do crime, a quantidade de pena aplicada e o início recente do cumprimento da reprimenda são elementos que, em regra, desaconselham a flexibilização do regime prisional.

Também é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem rejeitado a prisão domiciliar humanitária quando não demonstrada, de modo inequívoco, a imprescindibilidade do apenado e a inexistência de alternativas viáveis de cuidado por terceiros ou pela rede pública socioassistencial.

Todavia, essa mesma orientação admite a concessão da medida em hipóteses de excepcionalidade devidamente comprovada, inclusive a condenados em regime fechado e por crimes graves, quando as circunstâncias concretas assim recomendarem.

No caso em exame, a situação excepcional está suficientemente demonstrada.

Em primeiro lugar, o relatório psicossocial foi produzido pela própria equipe técnica do juízo, e não por documento unilateralmente apresentado pela defesa. Trata-se, portanto, de prova técnica imparcial, elaborada mediante visita domiciliar, entrevista presencial e observação direta da realidade familiar.

Esse elemento probatório atesta, com clareza, a situação de extrema vulnerabilidade da idosa, a necessidade de cuidado contínuo e a insuficiência do suporte atualmente disponível.

Em segundo lugar, as alternativas hoje existentes são instáveis e precárias. A atuação de vizinhos, profissionais voluntários e serviços públicos possui caráter complementar, e não substitutivo da presença de cuidador permanente. Não é razoável presumir que tais instrumentos sejam suficientes para garantir assistência integral a pessoa acamada, com 33 kg, em tratamento paliativo de câncer avançado e dependente de auxílio para alimentação, higiene e locomoção.

Em terceiro lugar, embora a gravidade do crime deva ser considerada com a devida seriedade, ela não constitui impedimento absoluto à concessão da prisão domiciliar humanitária, quando comprovada situação excepcional envolvendo terceiro vulnerável. A vedação automática, sem ponderação das circunstâncias concretas, esvaziaria a própria finalidade humanitária do instituto.

Em quarto lugar, a medida ora concedida não importa em impunidade, perdão judicial ou desconsideração da gravidade do crime. O agravante continuará cumprindo a pena, porém em local diverso do estabelecimento prisional, sob rigorosa fiscalização judicial, com monitoramento eletrônico, restrição de circulação, acompanhamento psicossocial periódico e proibição absoluta de contato com a vítima e sua genitora.

Em quinto lugar, a concessão terá caráter temporário e condicionado.
Qualquer alteração do quadro fático que afaste a excepcionalidade humanitária, bem como o descumprimento das condições impostas, ensejará a imediata revogação do benefício e o retorno do reeducando ao estabelecimento prisional
.

Diante desse cenário, afigura-se cabível a concessão da prisão domiciliar humanitária ao agravante,
pelo prazo de 90 dias
, contados da efetiva implementação da medida, mediante o cumprimento cumulativo das seguintes condições:

1.
Uso de monitoramento eletrônico
, a ser providenciado pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 146-B da LEP, com restrição de circulação ao endereço da residência da genitora, salvo para acompanhamento médico desta, mediante comunicação prévia ao juízo;

2. Apresentação de
comprovante de residência atualizado,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da expedição do alvará de soltura, a fim de comprovar que o reeducando residirá no mesmo endereço de sua genitora;

3. Realização de
estudo psicossocial de acompanhamento pela equipe multidisciplinar do Juízo da Execução a cada 90 (noventa) dias
, com a finalidade de verificar a manutenção das circunstâncias que ensejaram a concessão do benefício;

4.
Proibição absoluta de contato
, por qualquer meio, com a vítima
E.A.M
. e com sua genitora,
Renata Araújo da Silva
, sob pena de imediata revogação do benefício;

5.
Comunicação imediata
ao Juízo da Execução de qualquer alteração da situação fática que afaste a excepcionalidade humanitária ora reconhecida.

Eventual renovação do benefício, ao término do prazo fixado (90 dias), ficará condicionada à realização de novo estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar do Juízo da Execução, destinado a verificar se persistem as circunstâncias que justificaram a medida, notadamente o estado de saúde da genitora e a inexistência de cuidador alternativo estável.

O Juízo da Execução deverá decidir fundamentadamente sobre eventual prorrogação, após prévia manifestação do Ministério Público.

Ressalte-se que a presente decisão não atenua a gravidade do crime pelo qual o agravante foi condenado, tampouco representa benesse indevida. O estupro de vulnerável praticado contra sua própria filha possui reprovabilidade extrema e causou danos profundos à dignidade e ao desenvolvimento da vítima.

A concessão do benefício possui fundamento estritamente humanitário, voltado à situação de terceiro vulnerável – a genitora enferma do reeducando –, e não afasta o cumprimento da pena imposta.

A prisão domiciliar será imediatamente revogada caso:
(i)
o agravante descumpra qualquer das condições impostas;
(ii)
seja constatada melhora substancial do estado de saúde da genitora, tornando desnecessária a assistência integral;
(iii)
seja identificado cuidador alternativo apto a suprir adequadamente as necessidades da idosa; ou
(iv)
o agravante pratique qualquer ato criminoso durante o período da benesse.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para conceder ao agravante
Thiago Henrique Moreno
a
prisão domiciliar humanitária,
pelo prazo de 90 (noventa) dias
, mediante o cumprimento cumulativo das condições acima estabelecidas.

Delego ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura e adoção das providências necessárias à implementação da medida, inclusive instalação do monitoramento eletrônico, condição indispensável ao gozo do benefício.

Determino, ainda, o encaminhamento de cópia desta decisão às autoridades de assistência social do Município de Água Boa – CREAS, CRAS e Escritório Social –, bem como à Secretaria Municipal de Saúde, para que seja assegurado à Sra. Yêda Cutrim Barbosa o máximo suporte socioassistencial e de saúde disponível pela rede pública, de forma complementar à assistência a ser prestada pelo agravante.

É como voto.

[1]
N.U 1008516-04.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026